Tribunal: STF
Processo: HC 51609
Classe: HC
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
Sentença condenatória de que se interpôs apelação, regularmente processada e pendente de julgamento. Cabe ao Tribunal de Justiça decidir sobre a medida prevista no art. 149 do Código de Processo Penal. Inocorrência de nulidade. Recurso de habeas corpus desprovido.